Tribunal: TJSP
Processo: 2080114-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" - Decisão que imputou ao réu, ora agravante, o ônus de provar a autenticidade do documento que produziu – Cabimento – Em se tratando de impugnação da autenticidade do documento, o ônus da prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" - Decisão que imputou ao réu, ora agravante, o ônus de provar a autenticidade do documento que produziu – Cabimento – Em se tratando de impugnação da autenticidade do documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu – Art. 429, inciso II, do CPC - Decisão mantida – Recurso improvido.
RECURSO IMPROVIDO.